Tribunal: STF
Processo: Rcl 71034
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Eduardo Speranza Modesto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao recurso extraordinário e contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença condenatória em ação de improbidade administrativa.



    Em síntese, o reclamante alega que “de modo absolutamente equivocado, o acórdão reclamado, mesmo tendo sido proferido após as decisões vinculantes dos paradigmas acima indicados, manteve a condenação do Reclamante por ato de improbidade administrativa não mais existente no ordenamento jurídico brasileiro (redação revogada do art. 11, I, da Lei nº. 8.429/1992) e sem a devida demonstração de dolo (com base em dolo genérico e presumido), bem como a aplicação de penalidade suspensa por força de decisão proferida por esta Suprema Corte em sede de controle abstrato e concentrado de constitucionalidade”. 



    Argumenta que “o ato reclamado violou, a um só tempo, as decisões vinculantes e erga omnes deste STF lançadas no ARE nº. 843.989/PR, com repercussão geral (Tema nº. 1.199) e na ADI nº. 6.678/DF”.



    Com base nesses fundamentos, pede a cassação dos atos reclamados.



    Deferi a liminar apenas para suspender os efeitos da inelegibilidade, diante do risco da “irreversibilidade fática pois o reclamante teria sua candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral” (eDoc. 81). Por maioria, a Primeira Turma não referendou a liminar concedida, nos termos do voto do Ministro Cristiano Zanin (eDoc. 87).



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Na decisão de inadmissão do recurso extraordinário consta a premissa fática de que o reclamante foi condenado por ato doloso de improbidade administrativa (eDoc. 68):  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. TEMA N. 339 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA N. 1.199 DO STF. CONDUTA DOLOSA. IRRETROATIVIDADE. LIMITES DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. "O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF. 



    3. No tocante à aplicação da Lei n. 14.230/2021, a Suprema Corte, no julgamento do Tema n. 1.199, firmou teses segundo as quais (i) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva dolosa na tipificação dos atos de improbidade administrativa; (ii) a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa é, em regra, irretroativa; (iii) as inovações introduzidas na Lei de Improbidade Administrativa incidem sobre as condenações por atos ímprobos culposos ainda não transitadas em julgado; e (iv) o novo regime prescricional não retroage, aplicando-se os novos marcos temporais apenas após a publicação da nova lei. 



    4. No caso, não há necessidade de conformação do acórdão recorrido ao que foi decidido pelo STF no Tema n. 1.199, pois as instâncias ordinárias destacaram a conduta dolosa do agente público. 



    5. As alterações promovidas na LIA e o julgamento do referido paradigma pelo STF não impactam a solução dada ao presente recurso, tendo em vista as estreitas balizas do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, previstas no art. 1.030 do Código de Processo Civil. 6. Em juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, não se pode ampliar o alcance do Tema n. 1.199 do STF a fim de alcançar matérias diversas das constantes das teses firmadas no referido tema, em razão das amarras constantes do art. 1.030 do CPC. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    Na mesma linha é a premissa fática contida no acórdão do TJ-SP, ora reclamado (eDoc. 62):  



    “A jurisprudência do C. STJ, relativamente à alegada ausência de dolo específico ou genérico, é no sentido de que as condutas previstas no artigo 11, caput, da Lei Federal nº 8.429/92 não exigem o (dolo) direto, para a caracterização do ato de improbidade administrativa. Confira-se: (...)



    E mais: “o dolo exigido para a configuração da improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica, ou ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas” (STJ; REsp nº 1817348/CE; Rel. o Min. Francisco Falcão; j. 3.10.19). 



    Assim, tal situação autoriza, como já preconizado, o reconhecimento e a responsabilização civil do agente político, bem como, dos demais corréus, por ato de improbidade administrativa, na consideração que participaram e obtiveram benefício direto das contratações irregulares, nos termos do artigo 11, caput e inciso I, da Lei Federal nº 8.429/92. E, o prejuízo ao Erário Público é presumido, no caso específico dos autos, pois, os fatos não permitiram a disputa e a participação de outros e eventuais interessados na seleção da proposta mais vantajosa à Administração Municipal.” 



    Transcrevo o teor do acórdão do TJ-SP em que são descritas as condutas praticadas pelo reclamante (eDoc. 62):



    “A prova documental demonstra a nulidade dos procedimentos licitatórios e, por via de consequência, a celebração dos respectivos contratos, direcionados à pessoa jurídica, Criação Publicidade de São Pedro Ltda. ME, presidida e gerenciada, efetivamente, pela parte Peterson Damaceno, a despeito da exclusão do quadro societário, em 2.005, cuja situação é incontroversa e não foi objeto de impugnação específica.



    Ademais, a pessoa jurídica, ignorando as hipóteses de impedimento, previstas no artigo 9º, III, da Lei Federal nº 8.666/93 e, ainda, no artigo 105 da Lei Orgânica do Município de São Pedro, participou de diversos procedimentos licitatórios (Convites nº 56/2005; 90/2006; 66/2011), sobrevindo a posterior adjudicação dos respectivos objetos.



    Além disso, os elementos constantes dos autos comprovam o seguinte: a) restrição à competitividade do certame, mediante a convocação do número mínimo exigido na modalidade convite; b) favorecimento da parte corré nos procedimentos licitatórios (Convite nº 56/2005 e 66/2011), mediante a convocação, além da própria interessada, de empresas estabelecidas fora do Município; c) prorrogação imotivada da sessão de julgamento do procedimento referente ao Convite nº 66/2011; d) ausência de publicidade com relação à nova data para o julgamento das propostas; e) sucessivas prorrogações dos contratos administrativos, desacompanhadas de motivação idônea (fls. 317/332; 367/372; 452/454; 503/505); f) ausência de motivação para o aditamento do Contrato nº 91/2011 (Convite nº 66/2011), no valor de R$ 18.750,00 (fls. 610/611).



    Como se vê, tais circunstâncias, conjuntamente consideradas, são suficientes, repita-se, para a demonstração inequívoca do favorecimento irregular da pessoa jurídica. E, tal benesse, além de frustrar a competividade dos certames, viola, à evidência, os princípios que regem a Administração Pública (legalidade, moralidade e impessoalidade)



    No mais, é inquestionável, ainda, o estreito vínculo de confiança mantido entre as partes corrés (Peterson Damaceno e Eduardo Modesto), ante as diversas nomeações para o exercício de cargos públicos em comissão, na vigência de mandatos municipais.



    Daí porque, plenamente caracterizado o ato ímprobo e a infração prevista no artigo 11 da Lei Federal nº 8.429/92, que melhor descreve a conduta da parte ré, tal como reconhecido na r. sentença proferida na origem.”



    Ao julgar o Tema 1199, o STF assim decidiu:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Em relação à alegação de violação ao Tema 1199, após análise aprofundada do caso, entendo que o reclamante não tem razão. A discussão sobre a presença do dolo não pode ser reavaliada por esta Corte, pois, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR).



    O acórdão condenatório firmou a premissa fática de que o reclamante praticou ato doloso para frustrar a licitude de processo licitatório previsto no inciso I do art. 11 da LIA. Diante da revogação do referido dispositivo, é necessário avaliar se a lei posterior preservou a continuidade normativo-típica da conduta em análise. Isso ocorre quando a nova redação legal mantém, em essência, a descrição típica do ato anteriormente previsto, mesmo que expressa em dispositivo diverso. No caso, a conduta de frustrar a licitude de processo licitatório, anteriormente enquadrada no inciso I, encontra correspondência no inciso V do art. 11 da legislação atual. Transcrevo o teor do dispositivo:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;”



    Ainda que o arcabouço normativo tenha sofrido alterações, a essência da conduta — frustrar um processo licitatório para favorecer interesses pessoais — segue configurada como ato de improbidade administrativa. Portanto, a continuidade normativo-típica afasta a possibilidade de retroatividade benéfica, pois o ato praticado não perdeu a sua tipicidade .



    A situação dos autos é diferente daquela em que ocorre a revogação de um dispositivo sem que a conduta nele prevista tenha sido reintroduzida no rol taxativo do art. 11. Nesses casos específicos, a conduta deixa de ser considerada como ilícita pelo legislador, o que dá ensejo à aplicação da retroatividade benéfica da lei nova. Não é esse, no entanto, o caso dos autos.



    Quanto à alegação de violação à autoridade da decisão liminar proferida na ADI n. 6.678, tem razão o reclamante. 



    Na ADI 6.678, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão liminar para suspender a vigência da expressão ”suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, que trata sobre as penalidades aplicáveis aos atos previstos no art. 11 da mesma lei:



    “Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022, para: (a) conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992, estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos não se aplica a atos de improbidade culposos que causem dano ao erário e (b) suspender a vigência da expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992”.



    O acórdão reclamado suspendeu os direitos políticos do reclamante com base no art. 12, inciso III, da LIA, conforme trecho a seguir transcrito (eDoc. 62):



    “No caso concreto, a referida sanção foi fixada no patamar máximo, correspondente a 10 vezes o valor da última remuneração percebida pela parte corré, Eduardo Speranza Modesto, consoante a previsão do artigo 12, III, da Lei Federal nº 8.429/92. E, o montante é proporcional, razoável e compatível à gravidade do ato ímprobo e à extensão do dano, sendo apto para reprimir a conduta dos corréus, principalmente, ante a imposição da sanção de ressarcimento ao Erário Municipal.”



    Ao suspender os direitos políticos do reclamante com base no art. 12, inciso III, o acórdão reclamado violou a decisão liminar proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na ADI n. 6.678. Tal medida cautelar, conforme reiterado pelo STF em recentes julgados, alcança as ações em curso, impedindo a imposição da referida sanção para atos de improbidade administrativa descritos no art. 11 da LIA:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI Nº 6.678-MC/DF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. ART. 12., INC. III, DA LEI Nº 8.429, DE 1992. EFICÁCIA SUSPENSA. 1. Na medida cautelar concedida no âmbito da ADI nº 6.678/DF, determinou-se a suspensão da vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos”, constante do inc. III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 1992, em sua redação original. 2. A sanção de suspensão dos direitos políticos somente poderá ser aplicada quando do trânsito em julgado da ação de improbidade. 3. A determinação de suspensão, bem como a posterior supressão da referida sanção para os atos descritos no art. 11 da LIA, pela Lei nº 14.230, de 2021, atingem as ações que estão em curso. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl 56567 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 20-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-06-2024 PUBLIC 28-06-2024)



    Pelo exposto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado no ponto em que determinou a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de cinco anos, com base na ADI n. 6.678 e na Lei n. 14.230/2021 (considerando a ausência de trânsito em julgado da condenação). 



    Julgo prejudicado os embargos de declaração opostos contra o acórdão que não referendou a decisão liminar (eDoc. 93).



    Sem condenação em honorários advocatícios diante da ausência de citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente